Tribunal: TJSP
Processo: 0000821-69.2016.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000821-69.2016.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
DANILO PORTO FLORIANO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER
DA SILVA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-69.2016.8.26.0575 . - Voto
3
VOTO No: 38.424
AP. CRIMINAL No: 0000821-69.2016.8.26.0575 S. J. do Rio
Pardo
APTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APDO.: DANILO PORTO FLORIANO
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS:
JUSTIÇA PÚBLICA: Exclusão da minorante
especial: Descabimento.
Reconhecimento da majorante fundada na
proximidade do local com estabelecimentos
coletivos protegidos: Impossibilidade

praça pública
figura não prevista no
permissivo legal.
Agravação do regime prisional: pleito
prejudicado.
RECURSO IMPROVIDO.
Por ter incorrido no art. 33, caput, da Lei n.
11.323/06 sobreveio a condenação de DANILO PORTO FLORIANO
nas penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
fechado, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (fls. 186/203).
Houve interposição de recurso ministerial com
vistas ao afastamento da minorante especial, incidência da majorante do
art. 40, III, da Lei Antidrogas e agravamento do regime prisional (fls.
240/259).
Recurso tempestivo, bem processado,
contrariado (fls. 264/276), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000821-69.2016.8.26.0575 . - Voto
3
provimento do reclamo (fls. 287/290).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal ministerial desmerece
acolhida.
Nesse passo, de rigor a manutenção da
minorante do § 4o, do tipo penal em questão, porque a quantidade de
cocaína apreendida (inferior a 02 gramas) não é elevada a ponto de
inviabilizar a benesse reconhecida em favor do apelante, apresentando-
se justa e proporcional a redução em 2/3 a tal título.
Improcede, de igual modo, o pleito para
incidência da causa de aumento de pena invocada (art. 40, III, da Lei de
Drogas), pois não contemplada dentre as coletividades protegidas a
figura de praça pública, como in casu.
O regime prisional fechado foi o adotado na
fundamentação da sentença condenatória (fls. 201), restando assim
prejudicado o pleito para seu recrudescimento.
Isso posto, nega-se provimento ao apelo.

MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator